Tribunal: STF
Processo: RE 1581349
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 49) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 40):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. 



    2. O mero nervosismo ao avistar policiais não satisfaz o requisito de fundada suspeita, conforme entendimento consolidado no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA. 



    3. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal resulta na nulidade das provas obtidas e das que delas derivem, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    4. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos. 2. A mera alteração de rota ou nervosismo não configura fundada suspeita. 3. A nulidade da busca pessoal acarreta a nulidade das provas obtidas e das que delas derivem."



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 5º, inciso X e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada (eDoc 40):



    No presente caso, tem-se que a nulidade foi assim afastada em primeiro grau (e-STJ fls. 23/24): 



    Segundo o apurado, o réu conduzia uma bicicleta pelo local dos fatos, quando avistou a vítima manuseando seu celular na via pública. Dessa forma, RAFAEL pedalou em direção à vítima e, ao passar por ela, puxou o aparelho celular das mãos de Ana Luiza, empreendendo fuga em poder da res furtiva. Ocorre que, na ocasião, policiais militares que realizavam o policiamento preventivo ostensivo fardado na região avistaram RAFAEL pedalando sua bicicleta com o aparelho celular nas mãos. Ao perceber a presença da equipe policial, o réu alterou sua rota buscando distanciar-se dos militares, manobra que despertou a atenção da guarnição, que deliberou pela abordagem. Na ocasião, o réu ainda tentou fugir dos militares, empreendendo fuga correndo até ser finalmente alcançado e detido na Av. Vinte e Três de Maio. Durante a revista pessoal, em poder de RAFAEL, os militares recuperaram o aparelho celular da vítima e, pelo rádio/COPOM, confirmaram tratar-se do objeto subtraído momentos antes de Ana Luiza. 



    O Tribunal de origem, no mesmo sentido, asseverou que (e-STJ fl. 15): 



    Inicialmente, não se vislumbra qualquer irregularidade na busca pessoal levada a cabo, eis que os policiais, em relatos harmônicos e convincentes, esclareceram haver desconfiado da atitude do réu, que não apenas mudou de rota, ao vê-los, como ainda trazia consigo o celular furtado. Ora, não há dúvida de que essa situação caracteriza fundada suspeita justificadora de busca pessoal, porquanto esta Câmara, em situação semelhante, entendeu o seguinte: [...] 



    Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada em razão de o agente estar em "atitude suspeita", por ter demonstrado nervosismo ao visualizar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o recorrente estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".



    [...]



    Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada. (grifei)



    Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 40), o qual consignou que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e que “avistaram RAFAEL pedalando sua bicicleta com o aparelho celular nas mãos. Ao perceber a presença da equipe policial, o réu alterou sua rota buscando distanciar-se dos militares [...] manobra que despertou a atenção da guarnição, que deliberou pela abordagem. Na ocasião, o réu ainda tentou fugir dos militares, empreendendo fuga correndo até ser finalmente alcançado e detido ”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal tendo em vista a alteração de rota ao visualizar a viatura policial, bem como fuga quando da abordagem. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no HC 985.434/SP em tramite no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente